Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728394-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALVARO PEREIRA IACCINO contra ato omissivo praticado pela JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, consistente em “não desaplicar” a medida protetiva de afastamento do lar, impedindo-lhe, assim, de gozar e usufruir do conforto de sua residência, localizada no SHIN QL 02, conjunto 03, casa 10, Lago Norte, nesta capital, onde também exercia seu ofício de advogado. Apresenta histórico dos fatos, relatando que a medida foi aplicada em 23/8/2018 e cumprida em 27/8/2018, permitindo ao ora impetrante levar consigo tão somente os objetos de uso pessoal. Aduz que a decisão foi publicada no DJe, constando assim, de forma pública, que o impetrante agrediu uma mulher e, como não houve publicação de desaplicação da medida, perante a opinião pública o impetrante permanece na condição de agressor de mulher, aparecendo 10 (dez) resultados em consulta no navegador Google. Alega que não praticou nenhum ato de violência doméstica contra a suposta ofendida, mas continua até a data de hoje afastado do lar, embora inocente, sofrendo os efeitos integrais das medidas, as quais decorrem de diversas violações à Constituição Federal, ao art. 22 da Lei n. 11.340/2006 e art. 20 da LINDB por parte da juíza. Relaciona as violações que entende estar sofrendo, apontando: violação da sua casa; violação ao direito de propriedade; uso da propriedade particular da casa pela autoridade coatora desde 27/8/2018 para proteger a beneficiária da medida protetiva; a autoridade coatora, na prática, tornou-se “fiel depositária” de todos os bens do impetrante que permaneceram na casa; a autoridade coator obrigou o ora impetrante a pagar, todo dia 27 de cada mês, o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) de aluguel para morar em propriedade alheia, causando prejuízo que se renova mês a mês, em trato de continuado; e a inserção do nome do impetrante no Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência (BNMPU). Salienta que a medida aplicada decorre de manifesto erro judiciário, pois a DEAM investigou os fatos profundamente durante 7 (sete) meses no procedimento do IP 3062/2018 e concluiu pela inocência do investigado, por inexistir qualquer prática de violência doméstica por parte do impetrante, levando o Ministério Público a pedir o arquivamento do IP, o que foi homologado pelo juízo, em 21.2.2019. Argumenta que essa decisão restabeleceu a biografia de vida do impetrante como não agressor de mulher e os seus efeitos práticos impõem à autoridade coatora a “desaplicação” da medida errada, com a devida publicidade no DJe, sob pena de se perpetuar a mácula em sua história de vida. Sustenta que o decreto de 21.2.2018 é o documento da prova pré-constituída que aparelha a petição inicial e que lhe confere o direito líquido e certo de não ser objeto de medidas administrativas fixadas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, nem aplicação em 23/8/2018, tampouco agora em agosto de 2022, com reflexos sobre o aluguel que está custeando e sobre todos os seus bens que estão no interior da casa sob a guarda da impetrada. Assevera que requereu a “desaplicação” da medida em 11/8/2022, mas a juíza insiste na conduta omissiva de manter a aplicação da medida sem alteração e ainda promoveu o desentranhamento da petição de ID 133017387, na qual formulara o pedido em tela. Explana que a casa está sendo disponibilizada por sua ex-mulher para locação, presumidamente de “porteira fechada”, com todos os pertences pessoais e bens do impetrante, os quais, reforça, estão sob a guarda da autoridade coatora. Sustenta o cabimento da presente via para combater ato omissivo da autoridade, conforme jurisprudência que junta, sobretudo porque a medida protetiva não transita em julgado, podendo ser reavaliada caso surjam outros elementos de prova. Ressalta que completou 60 anos de idade em junho do ano em curso e está sendo obstado de gozar de direitos previstos no Estatuto do Idoso por conta do referido ato omissivo. Tece longo arrazoado sobre as questões deduzidas, argumentando a todo instante a humilhação sofrida pela imputação de crime que não cometeu e por permanecer sem poder voltar ao seu lar, levando-o a ter altos gastos com aluguel. Aponta ofensa ao art. 5o, II, III, X, XI, XXII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XLVII, LIII, LIV e LXXVIII, bem como ao art. 6o da Constituição Federal, detalhando de que maneira os seus direitos estão sendo violados. Argumenta que há prova constituída nos autos de que não praticou a violência doméstica que está relacionada ao IP 3.062/2018-DEAM e processo n. 0738293-51.2018.8.07.0016, salientando o erro na aplicação da medida de afastamento do lar e, igualmente, na “não desaplicação” da medida. Pontua que não basta a autoridade escrever que a medida foi revogada como equivalente à efetiva desaplicação do afastamento em tela, porque isso passa por realocar o impetrante em sua casa, usufruindo do conforto de seu lar, o que não aconteceu até então. Revolve novamente a situação fática e processual para concluir ser direito seu a publicação do ato no DJe, nos termos do art. 50, I, II e VI, 1o, da Lei n. 9.784/1999. Ao final, pugna pela concessão da ordem para que “dar efeitos concretos ao decreto no 2018.01.1.032756-2 de 21.01.2019, que declarou que Alvaro Iaccino não praticou violência doméstica e pronunciar a nulidade dos efeitos dos atos da medida de afastamento de no 0738293-51.2018.8.07.0016, de 23.08.2018, e Id. 133490938 de 11 de agosto de 2022, determinando-se, por conseguinte, que a impetrada desaplique a medida de afastamento com publicação no DJE, com as providências necessárias para efetivar, via oficial de justiça, o retorno do impetrante ao status quo ante, às 09:47:00, do dia 27 de agosto de 2018, para dentro da morada da SHIN QL 02 CJ 03 CS 10 LAGO NORTE-DF, mediante a obrigação de fazer consistente em”: “(i) a entrega de todas as chaves do imóvel em secretaria. (ii) a desaplicação da medida, devolvendo ao afastado para dentro da morada, para acesso ao mesmo acervo de bens, instrumentos de trabalho, estrutura doméstica igual àquela das 09:47:00, do dia 27 de agosto de 2018, notadamente com elaboração de inventário pelo oficial de justiça, em tempo presente, no momento do retorno do impetrante ao referido lar. (iii) recolocação de Alvaro, na suíte master da residência, com o seu closet intacto com todas as coisas que tinha às 09:47:00, do dia 27 de agosto de 2018 e que estão lá, mediante inventário circunstanciado em diligência feita pelo oficial de justiça e entregue posteriormente em juízo.” Instado a se manifestar sobre a possível ocorrência de litispendência em relação ao MSG 0726476-96.2022.8.07.0000 (ID 38769081), o impetrante esclarece que o despacho em referência foi proferido em 30/8/2022, às 18h27min59s, ao passo em que, às 18h28min40s, na mesma data, foi homologado o pedido de desistência do mandado de segurança impetrado anteriormente. Desse modo, entende que não há litispendência, pois a ação anterior não está em curso, pois será arquivada e extinta (ID 38929542). Na mesma manifestação, o impetrante pugna pelo encaminhamento deste writ ao Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, asseverando que os autos foram distribuídos primeiramente a ele. Invoca o art. 930 do CPC, alegando que não se pode falar em prevenção, pois essa somente se aplica aos recursos, conforme art. 81, § 1o, do RITJDFT, ao passo em que o mandado de segurança é uma ação originária. Defende, assim, a aplicação do art. 5o, §§ 1o, 2o e 3o da Portaria Conjunta n. 53/2014 deste tribunal, a fim de que o feito seja distribuído aleatoriamente, recaindo, assim, com o Des. Robson Barbosa de Azevedo. É o relatório. DECIDO. 1. Da prevenção deste relator - Em que pese os argumentos declinados pelo impetrante, não há como afastar a prevenção deste relator, em virtude da distribuição à minha relatoria do Mandado de Segurança n. 0726476-96.2022.8.07.0000 em data anterior - 11/8/2022. Assim, por força da disciplina contida no art. 81 do RITJDFT, este novo mandado de segurança deve ser dirigido, forçosamente, a mim, por não me encontrar afastado na data da distribuição, em 29/8/2022. Destaco o ato normativo em referência: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Destarte, verificando o Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR a existência da ação mandamental anterior, distribuída para a minha relatoria (ID 38679292), não há como dar prevalência à distribuição aleatória realizada pelo sistema Pje, sob pena de ofensa à regra da prevenção. Indefiro, assim, o pedido de redistribuição do processo ao em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo e firmo minha competência para analisar e julgar o presente writ. 2. Da litispendência - Notoriamente, tanto no processo civil como no processo penal, há litispendência quando há uma ação anteriormente protocolada ainda em curso, possuindo as mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir. Sobre o tema, destaco acórdão da 2a Turma Criminal deste tribunal: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LITISPENDÊNCIA. RECURSOS IDÊNTICOS. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de oposição de exceção de litispendência (artigo 95, inciso III), bem como prevê que alei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, além do suplemento dos princípios gerais de direito (artigo 3o). 2. O Código de Processo Civil estabelece que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ainda em curso, sendo idênticas por possuírem as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o), a qual pode ser reconhecida de ofício (art. 337, § 5o) e implicará na extinção do feito sem resolução de mérito (artigo 485, inciso V). 3. Tendo o presente recurso de agravo em execução as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de recurso de agravo em execução anteriormente interposto e em tramitação perante esta Turma Criminal, imperativo o reconhecimento da litispendência, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 3o e 95, inciso III, ambos do Código de Processo Penal combinados com os artigos 337, § 5o, e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso prejudicado. (Acórdão 1403161, 07379466120218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplicam-se, portanto, as normas do Código de Processo Civil de forma subsidiária ao Código de Processo Penal, podendo a litispendência ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 337, § 5o, do diploma processual civil. Na hipótese, confrontando-se a petição inicial do presente mandado de segurança com a petição inicial do Mandado de Segurança n. 0726476-96.2022.8.07.0000, identifica-se as mesmas partes e o mesmo objeto, consistente em suposto ato omissivo da Juíza de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília em não retirar as medidas protetivas que impedem o impetrante de gozar, usar e usufruir de sua casa e de seus bens. Quanto à causa de pedir, próxima e remota, apesar da complementação na narrativa dos fatos neste processo, há os mesmos fundamentos de fatos e de direito, declinando, o impetrante, sua irresignação pela não revogação das medidas protetivas que lhe foram impostas em 2018, o que o impede de usufruir de seus bens e ainda o impõe a pecha de agressor de mulheres, o que mancha sua biografia. Ademais, o pedido, imediato e mediato, é idêntico, pois, em ambos os feitos, o impetrante requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora, anulando-se a medida protetiva aplicada na origem, a fim de que possa retornar à casa situada no SHIN QL 02, Cj. 3, casa 10, Lago Norte, Brasília/DF, mediante a obrigação de fazer consistente em entregar todas as chaves do imóvel em secretaria, restituindo-lhe o gozo de todos os direitos sobre o imóvel e os bens que o guarnecem. Não há, pois, como afastar a litispendência, prevista no art. 337, § 1o, do CPC, haja vista que, na data da impetração deste mandado de segurança (29/8/2022), ainda estava tramitando o Mandado de Segurança n. 0726476-96.2022.8.07.0000, apondo o impetrante a ciência da decisão nele proferida em 1o/9/2022, sendo os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça, posteriormente, para manifestação, e aguardam, no dia de hoje (13/9/2022), a certidão de trânsito em julgado, conforme informação obtida na consulta processual. Nesse cenário, há óbice legal que impede que o mandado de segurança ultrapasse a fase cognitiva. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, aplicado de forma subsidiária, nos termos do art. 3o do CPP. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2022 19:01:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator